Tribunal: TJMT
Processo: 1015751-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015751-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), VAGNER PEREIRA - CPF: 704.985.631-20 (PACIENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.395.221-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL GOMES TIMOTI - CPF: 049.368.361-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
–
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
–
1.
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO
DESTE PROCESSO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DESCABIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA – SEGREGAÇÃO MANTIDA NO JUÍZO SINGULAR AO PRESTAR AS INFORMAÇÕES – REJEIÇÃO
– 2.

MÉRITO
:
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO
INDISPENSÁVEL
À GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM
TESE, PRATICADO PELO PACIENTE –
GRANDE QUANTIDADE
DE DROGA
APREENDIDA, ALIADA À SUA RENITÊNCIA DELITIVA –
PREENCHIM
ENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – NECESSID
ADE DE PROVIDÊNCIA
MAIS GRAVOSA
–
4
.

PREDICADOS PESSOAI
S DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
5
.
PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO,
PEDIDO
S JULGADOS IMPROCEDENTES
.
ORDEM
DE

HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1. Deve ser conhecido e julgado o pedido de
habeas corpus
quando o juízo de primeiro grau, ao responder à solicitação de informações, pôde mais uma vez verificar o andamento da ação penal correlata, ficando implícito o seu entendimento acerca da legalidade da segregação invectivada.

2
. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
do tráfico de drog
as
e associação para tal desiderato
, em t
ese,
praticado
s
por ele,
consubstanciada na elevada
quantidade do entorpecente
apreendido
, aliada a sua reiteraçã
o delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, pratica
do pelo paciente, revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente pa
ra a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do

paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas deste Tribunal de
Justiça).

5.
Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça rejeitada. No mérito, p
edidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus

denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Iuri
Seror
Cuiabano, em favor de
Vagner Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 5 de julho do corrente ano, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06),
cuja decisão foi prolatada nos autos do processo registrado sob
o n.
1001617-93.2022.8.11.0011
.

Aduz o impetrante
que
, no caso em tela,
não há contemporaneidade que justifique

a decretação da prisão preventiva do paciente
,
considerando que os crimes

imputados

à
sua pessoa
supostamente ocorreram no ano de 2019 e “
até a presente data, passaram-se mais de 03 (três) anos, restabelecendo a ordem pública, não existindo nenhum fato que demonstre que a sociedade
encontra-se
abalada pelo crime
”.

Sustenta
que, na hipótese, não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, asseverando
que, apesar de o paciente
estar sendo investigado em inquéritos policiais, tal fato não pode ser considerado como elemento desabonador de sua conduta, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente,
in
casu
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 138897162. Facultada as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 139487178, no qual fez um resumo da tramitação do caso em
comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
com fulcro no parecer visto no ID 141194686,
da lavra d
a
Procurador
a
de Justiça Si
lvana Correa Vianna
,

suscitou preliminar
de
não conh
ecimento da ordem mandamental, em virtude de suposta supressão de instância
,
e
,
no mérito,
opinou
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Não conhecimento deste
mandamus
. Extinção deste processo
.

Malgrado o entendimento d
a

parecerista
acima nominad
a
, no sentido de que o presente
mandamus
não deve ser conhecido,
com a extinção do presente processo,
sob o argumento de que a matéria ventilada na exordial não foi discutida pelo juízo monocrático, constata-se que a preliminar
não procede.

Isso porque, embora efetivamente o impetrante não tenha pleiteado a revogação da prisão preventiva do
paciente
perante o juízo de primeiro grau, não se trata
de
supressão de instância, haja vista que
a decisão objurgada foi prolatada em 24 de junho de 2022,
tendo o
paciente preso
sido preso 1
1
dias após
o decreto preventivo
.

Ademais, a autoridade indigitada de coatora esclareceu que, não obstante o cumprimento do decreto de prisão preventiva
,

“
no ato de cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente Vagner Pereira, restou caracterizado o flagrante delito pela prática do delito descrito no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06, sendo apreendidos 91,20g (noventa e um gramas e vinte centigramas), de maconha
”
, de modo que “
o
s fatos contidos no auto da prisão em flagrante do paciente Vagner Pereira são objeto de apuração nos autos do inquérito policial n. 1002415-54.2022.8.11.0011
”.
(ID 139487178)

Assim,
a au
toridade apontada como coatora,
por não ter modificado o seu posicionamento
ao prestar informações
, deixou subentendido não ter avistado ilegalidade na prisão invecti
vada, cabendo, portanto, a esta Corte de Justiça
analisar as teses constantes
na vertente ação constitucional.

Diante do exposto,
a
preliminar deve
ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da
decisão
que decretou

a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da o
rdem pública, tendo
em vista a gravida
de concreta do delito, em tese,
praticado pelo paciente
e a sua reiteração delitiva
.

A
propósito,
vejam-se estes trechos da referida decisão:

[...]

I – Da prisão preventiva - Vagner Pereira - Raquel Gomes
Timoti
- Miqueias Ferreira dos
Santos

Em análise aos autos constato que a representação formulada pela Autoridade Policial para prisão preventiva dos representados
Vagner Pereira, Raquel Gomes
Timoti
e Miqueias Ferreira dos Santos, merece acolhida.

Isso porque, nos termos do artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Por sua vez, o art. 312 do mesmo diploma legal estabelece que a prisão preventiva
poderá
ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, garantia da ordem pública, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, conforme passo a elucidar.

O presente incidente de representação pela prisão preventiva e busca e apreensão, tem origem na portaria (111/2019), instaurada para apurar os crimes de tráfico ilícito de drogas, art. 33, caput da Lei 11.343/06, supostamente praticado por
Vagner Pereira e Raquel Gomes
Timoti
, nesta comarca.

Narra os termos da representação que, a Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização de rotina, abordou um ônibus da empresa
Eucatur
, e ao realizar a vistoria encontrou com o representado
Miqueias Ferreira dos Santos
uma mochila contendo substância análoga a cocaína, de
1kg
e 300g.

Conforme termo de depoimento dos policiais que realizaram a abordagem (n. 271 e 272/2019, id. 87980258, pág. 07/08 e 10/11), relataram que
e
o suspeito afirmou que buscou a droga em Comodoro/MT e levaria até Mirassol D’ Oeste/MT, e receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo transporte.

Em interrogatório o representado
Miqueias Ferreira dos Santos
(n. 273/2019, id. 87980258, págs. 12/14), em síntese relatou ter pegado a droga com Isabela, vulto “coruja”, a mesma entrou em contato com o suspeito por aplicativo
whatsapp
, o nome e número do aparelho
celular que está usando pertence
a
Raquel, esposa do representado Vagner vulgo “
pitico
”, o aparelho é utilizado para informar quando estivesse em Comodoro/MT, e posteriormente

devolveria o aparelho. Declarou que iria pegar a droga e entregar para “
pitico
” em Mirassol, no morro do “calango”, na casa de madeira, ao lado de duas casas de material, próximo ao Mercado Japão, residência de Vagner e Raquel.

As drogas encontradas com o suspeito
Miqueias Ferreira
, foram encaminhadas para perícia, no laudo pericial, a POLITEC confirmou que o material encontrado apresenta resultado positivo para a presença de
cocaína
. (id. 87980258, págs. 36/38).

O material entorpecente estava acondicionado em uma mochila, tem peso de 1.013,47 (mil e treze gramas e quarenta e sete centigramas).

Com a prisão em flagrante do representado
Miqueias Ferreira
, o aparelho celular apreendido foi encaminhado para perícia, e conforme relatório da quebra de sigilo e investigação restou constatado que o telefone pertencia
a representada

Raquel
. (id. 87980259, págs. 01/15).

Assim, da quebra de sigilo e relatório de investigação restou comprovado que
Miqueias Ferreira
, chegou
na
cidade de Comodoro/MT no dia
18/01/2019
e entrou em contato com
Isabela
, vulgo “
coruja
”, que enviou a localização de sua residência, e encaminhado áudios explicando como chegar.

No dia 20/01/2019, por volta das 10h15min, Miqueias escreve para
Isabela
informando que não havia mais ônibus no horário das 11h, somente às 2h, por volta das 13h41min, do mesmo dia,
Miqueias
informa a Isabela que já estava em Conquista d’ Oeste/MT.

No dia 20/01/2019, constam mensagens via
whatsapp
, entre Miqueias e o contato Amo, utilizado por Vagner, encaminha foto da passagem adquirida na cidade de Comodoro/MT, e do frigorífico JBS para informar a Vagner que já estava na cidade de Pontes e Lacerda/MT. Por sua vez Vagner pede que Miqueias informe quanto estiver próximo ao Cacho.

Consta no relatório que Vagner vulgo “
pitico
”, utilizava o celular de sua esposa Raquel, pois em uma conversa com a pessoal de Vagner, declara que era ele quem estava escrevendo. Nesta conversa, o interlocutor Vagner, por meio de áudio, declara que “hoje que iria mexer nele aqui, vou cortar ele, guardar um pouco senão vai seca e vou embalar umas balas aqui,
umas porção”
.

Informação importante encontrada no aparelho celular de Raquel diz respeito a

uma mensagem (via SMS), enviada por ela para seu próprio número telefônico, sobre o cadastro de Lojinha localizada no bairro Jardim Potiguar.

Aduz a investigação que “lojinha” é um termo utilizado para denominar o local que vende drogas, essas “lojinhas” são cadastradas pela organização criminosa “comando vermelho”, para que comente o “CV”, abasteça aquele ponto e tenha o controle das vendas de drogas.

Assim, o relatório da equipe de investigação concluiu pela necessidade de expedição de mandado de busca e apreensão em
desfavor de
Vagner Pereira
(
Pitico
),
Raquel Gomes

Timoti
e
Miqueias Ferreira dos Santos
, tendo em vista a
associação
dos suspeitos para o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Neste ponto, é importante destacar modus operandi utilizado pelos representados, demonstra clara divisão de tarefas para conclusão do transporte de entorpecentes, no contexto de organização criminosa, o que representa grave
risco
a ordem pública.

O cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública resta abalada pela gravidade em concreto dos crimes.

Neste sentido, verifica-se que
no ato da prisão em flagrante do representado Miqueias Ferreira, foram
encontradas
expressiva quantidade de entorpecente, isto é, 1.013,47 (mil e treze gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do Enunciado 25 do Egrégio Tribunal de Justiça
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Desse modo, indispensável para a garantia da ordem pública, não estando os representados aptos ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, de forma que a segregação cautelar se mostra salutar para preservação da ordem pública, diante da repugnância da sociedade perante delito dessa natureza
.

Insta consignar, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que este tipo de ilícito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram.

A necessidade exsurge ainda do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente e associação para o tráfico constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

Ademais, conforme exposto na presente representação, o periculum
libertatis
deflui da clara probabilidade de reiteração delitiva dos representados.

Constato indícios de que os representados demonstram personalidade voltada para o crime, considerando a existência de registro criminal, conforme folha de antecedentes criminais consta aos autos.

Miqueias Ferreira dos Santos, responde a ação penal, comarca de Pontes e Lacerda/MT, autos n. 0004810-35.2019.8.11.0013 – código 193340, crime de tráfico de drogas.

Raquel Gomes
Timoti
, é
investigada no Inquérito Policial desta comarca, autos n. 3258-41.2019.811.0011 – código 272756, crime de tráfico de drogas. Ainda um TCO n. 1000481-95.2021.8.11.0011, crime de posse de drogas para consumo.

Vagner Pereira
, cumpriu
pena nos autos da execução penal, nesta comarca autos n. 4143-02.2012.811.0011 – código 160965, crime de receptação referente a ação penal n. 2691-25.2010.811.0011. Ainda responde a ação penal na comarca de Tangará da Serra/MT, autos n. 0004655-66.2020.8.11.0055, crime de furto, fatos ocorridos em 13/05/2020
.

Responde a um TCO, nesta comarca autos n. 1001424-15.2021.8.11.0011, crime de posse de drogas para consumo, e um Inquérito Policial n. 3258-41.2019.811.0011 – código 272756, crime de tráfico de drogas.

Assim, é plenamente justificável a decretação de sua prisão preventiva,
no

termos
do Enunciado no 06 do Egrégio Tribunal de Justiça, e art. 313, I e II, do Código de Processo Penal.

Enunciado n. 06 Egrégio Tribunal de Justiça: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva dos representados, para isso, acolho a representação da Autoridade Policial e do Ministério Público, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, deferir o pedido; e, por consequência
decreto a prisão preventiva
dos representados
Vagner Pereira
,
Raquel Gomes
Timoti
e
Miqueias Ferreira dos Santos
.

[...]
(ID
138566198
)
.

Desta
camos

Com efeito, depreende-se
foi apreendida quantidade expressiva de droga, consubstanciada em
1
,3kg (
um
quilo e trezentos gramas) de
cocaína
. Logo, é imperioso reconhecer que a expressiva quantidade
de
alucinógeno

encontrado
com o corréu Miqueias Ferreira
,
em transporte público,
caracteriza a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

Se isso não bastasse, a autoridade acoimada de coatora destacou, ainda, a contumácia delitiva do paciente, consignando que
ele “
cumpriu pena nos autos da execução penal, nesta comarca autos n. 4143-02.2012.811.0011 – código 160965, crime de receptação referente
a
ação penal n. 2691-25.2010.811.0011. Ainda
responde a ação penal na comarca de Tangará da Serra/MT, autos n. 0004655-66.2020.8.11.0055, crime de furto, fatos ocorridos em 13/05/2020. Responde a um TCO, nesta comarca autos n. 1001424-15.2021.8.11.0011, crime de posse de drogas para consumo, e um Inquérito Policial n. 3258-41.2019.811.0011 – código 272
756, crime de tráfico de drogas
”,
circunstância
, essa,
que configura risco da reiteração delitiva e a justificativa de manutenção da sua custódia cautelar, nos termos do Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado nos seguintes termos
:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

N
o que diz respeito

à ausência de contemporaneidade

entre

a data da prisão

preventiva do paciente

e a dos fatos em apuração acima citados, cabe registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a regra da contemporaneidade comport
a mitigação quando se tratar de
apuração de crimes graves,

como sói ser o caso

dos crime
s de tráfico e associação para o tráfico

(
AgRg
no RHC 152.251/MA, relatado pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23.11.2021,
DJe
26.11.2021).

Sendo assim, não

é

demais repetir que agiu
corretamente
o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes re
quisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer

ad cautelam

imposto ao

paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum

libertatis
, decorrente da
necessidade

da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suf
icientes da autoria delitiva.

Em relação
à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6
o, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de
forma clara e i
nsofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a grande quantidade
de droga aprendida e a reiteração delitiva por parte do paciente
, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a sua periculosidade.

Por conta
dissono
caso em debate, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 3
19 do Código de Processo Penal, eis que
as circunstâncias do
delito, em tese, praticado pelo
paciente revelaram que

providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria cap
az de garantir a ordem pública.

A p
ropósito, no que diz respeito à
temática, o

Superior Tribunal de Justiça

manifestou-se

nos

seguintes
termos:
[...]

“4
. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.
Precedentes.
5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

6. Habeas corpus não
conhecido
.
”

(
Habeas Corpus
n. 415.838/SP, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14.11.2017,
DJe
24.11.2017).

Destacamos

Ao final, n
ão obstante o impetrante alegue

que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para respo
nder ao processo em liberdade,
é cediço que tais

atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiç
a,
ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunida
s, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando
presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vagner Pereira
; por consequência,

denego

a ordem
de

habeas
corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022